Tribunal: TJDFT
Processo: 0724133-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEMBOLSO DAS CUSTAS. RECORRENTE VENCEDOR. POSSIBILIDADE. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte recorrente, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC). Sem contrarrazões.
3. O acórdão embargado (ID 60731855) deu parcial provimento ao recurso inominado, para reformar em parte a sentença a fim de condenar a recorrida a pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação moral.
4. Em suas razões recursais, o embargante alega que o decisum apresenta omissão quanto ao reembolso das custas processuais adiantadas pelo embargante. Aduz que a Lei n.o 9.099/95 é omissa quanto ao reembolso das custas processuais quando o recorrente é vencedor, sendo necessária a aplicação subsidiária da legislação processual civil, com o direito ao reembolso reconhecido pelo art. 82, § 2o do CPC, que impõe ao vencido, que deu causa ao ajuizamento da demanda, o pagamento das despesas antecipadas pelo vencedor, especialmente porque, conforme a regra expressa no art. 84 do CPC, tais despesas incluem as custas dos atos processuais. Pede o conhecimento e provimento do recurso, a fim de sanar a omissão apontada, condenando o embargado ao reembolso das custas processuais despendidas.
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. De fato, a Lei n.o 9.099/95 estabelece que o recorrente vencido arcará com as custas judiciais, sem prever expressamente a situação do recorrente vencedor. Não obstante, a jurisprudência da Primeira Turma Recursal já se manifestou no sentido de que, em caso de recorrente vencedor, não é cabível o pagamento de custas processuais, seja por parte do recorrido, seja por parte do recorrente. Assim, a conclusão que se impõe é que as custas processuais adiantadas pelo recorrente devem ser reembolsadas.
7. A propósito, o seguinte julgado:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 2. O acórdão embargado deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Embargante, todavia, foi omisso quanto ao reembolso das custas processuais adiantadas. 3. No caso em que o Autor é recorrente vencedor, não é o caso nem de pagamento de custas pelo recorrido, nem pelo recorrente; a conclusão que se chega, portanto, é que as custas devem ser reembolsadas; exegese extraída do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. 4. (...) (Acórdão 1795645, 07233618220238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Nesse contexto, os embargos de declaração devem ser acolhidos, apenas para determinar o reembolso das custas processuais adiantadas pelo Embargante (R$ 188,11), conforme comprovante de pagamento anexado no ID 60055775.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS a fim de determinar o reembolso das custas processuais adiantadas pelo Embargante, conforme acima destacado. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.